Tribunal: TJMT
Processo: 1000956-46.2024.8.11.0011
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000956-46.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[HELIO FRANCISCO SOUZA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.992.491-02 (APELANTE), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUBENS PEREIRA DA SILVA - CPF: 959.315.031-53 (ASSISTENTE), BRUNO RODRIGO URUGUAI DE ALMEIDA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico habitual. Regime fechado. Pena de multa. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à análise consistem em: (i) verificar a legalidade da majoração da pena-base acima do mínimo legal em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado); (iii) examinar a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade; (iv) verificar a possibilidade de redução ou isenção da pena de multa em virtude da alegada hipossuficiência econômica do réu.

III. Razões de decidir

3. A exasperação da pena-base em 1/2 foi proporcional e devidamente fundamentada, considerando-se a apreensão de 119,45 kg de cocaína e 45 g de maconha, acondicionadas de forma engenhosa.

4. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado diante de provas que demonstram dedicação habitual ao tráfico.

5. A fixação do regime inicial fechado está devidamente justificada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis e na gravidade concreta da conduta.

6. A pena de multa decorre de imposição legal obrigatória e não comporta exclusão em sede de conhecimento genérico de hipossuficiência, sendo passível de revisão na execução penal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A exasperação da pena-base é válida quando baseada em elementos concretos como a quantidade e a natureza da droga apreendida. 2. A habitualidade na prática do tráfico afasta a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 3. A fixação do regime inicial fechado é admissível quando fundamentada em circunstâncias judiciais negativas. 4. A pena de multa é de aplicação obrigatória e sua inexigibilidade deve ser analisada na fase de execução penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 59, 61 a 65, 68; LEP, art. 169; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º, 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.396.136/SP, j. 17/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 873.748/SP, j. 24/6/2024; STF, Súmulas 718, 719; STJ, Súmula 440.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Hélio Francisco Souza Cruz de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado (ID 275478468).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma parcial da sentença, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal ou, subsidiariamente, a sua readequação para a fração de 1/6, por entender que o aumento aplicado foi desproporcional à quantidade de entorpecente apreendido.

Postula, ainda, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo, sob o argumento de que o apelante preenche todos os requisitos legais, bem como a consequente alteração do regime prisional para o semiaberto e a redução da pena de multa, em razão de sua desfavorável situação financeira (ID 275478480 – Pág. 15).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo defensivo (ID. 275478482 - Pág. 9).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do Procurador Élio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (ID. 284186365 - Pág. 11):

“Apelações Criminais - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - crime equiparado à condição de hediondo - sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Almejada readequação da pena-base na fração de 1/6 [um sexto] - inviabilidade - majoração promovida pelo juízo a quo de forma proporcional e razoável - o quantum sugerido pela jurisprudência pátria não é obrigatório, desde que, como na espécie, haja fundamentação para a fixação de outro montante – 2. Requerida aplicação da minorante do tráfico privilegiado, descrita no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo – insubsistência - requisitos legais não preenchidos – réu que se dedica às atividades criminosas – apelante que foi surpreendido com expressiva quantidade de droga - indicativos de não ser a primeira incursão do agente no mundo do crime – 3. Pleito de redução do quantum da pena de multa - não acolhimento - número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional - 4. Sustentada fixação de regime inicialmente diverso do fechado para o início do desconto da reprimenda – inocorrência - circunstâncias judiciais desfavoráveis - fixação de regime mais gravoso devidamente fundamentada na sentença – P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Hélio Francisco Souza Cruz De Oliveira
, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06,
nestes termos:

“ (...)No dia 25/03/2024, por volta das 15h00, em via pública, notadamente na Av. Presidente Tancredo Neves, n. 2653, neste município de Mirassol D’Oeste/MT, o DENUNCIADO HÉLIO FRANCISCO SOUZA CRUZ DE OLIVEIRA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, após adquirir de maneira escusa, transportava, com a finalidade de vender/fornecer, de qualquer modo, ao consumo de terceiros, substância entorpecente, consistente em
aproximadamente 115 (cento e quinze) tabletes de Maconha e Pasta Base de Cocaína
, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante Termo de Apreensão de ID 153649770 e Resultado do Laudo Pericial juntado na pág. 72 do ID 153649770). Ressai dos autos, que durante a Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, em continuidade a força tarefa do GEFRON, ALI e GAP do 17º BPM Exército Brasileiro e Polícia Federal, no combate ao crime transfronteiriço entre Brasil/Bolívia, os agentes da lei receberam informações de que a caminhonete FORD F1000, de cor preta, com carroceira de madeira, estaria sendo utilizada para o transporte de entorpecentes.

Intensificando o patrulhamento na região, a equipe policial logrou avistar o referido veículo, com as mesmas características, na Av. Tancredo Neves, a qual após abordagem e revista, restou localizada a quantia de 115 (cento e quinze) tabletes de entorpecentes, na carroceria do automóvel, devidamente acondicionados dentro de 02 (duas) caixas de equipamentos sonoros, embalados em papel bolha, consoante imagens de ID. 153649770. Segundo consta, o veículo estava sendo conduzido pela pessoa de RUBENS PEREIRA DA SILVA, o qual é freteiro e teria sido acionado pelo acusado HÉLIO FRANCISCO SOUZA CRUZ DE OLIVEIRA, para levá-lo, com as caixas, até uma transportadora. Interrogado, o denunciado HÉLIO FRANCISCO confessou ter recebido o entorpecente de um terceiro” (ID. 275478355 - Pág. 2).

O recurso interposto não impugna a autoria nem a materialidade delitiva, as quais restaram devidamente comprovadas ao longo da instrução processual, não havendo controvérsia quanto à existência do crime e a sua atribuição ao recorrente.

A propósito, com o escopo de conferir maior clareza à controvérsia posta nos autos, transcreve-se, a seguir, trecho da sentença referente à fase de aplicação da pena e ao afastamento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

“(...)Porém, embora o réu alegue a eventualidade da traficância, as provas produzidas estão em sentido contrário, pois os dados extraídos de seu celular indicam que ele já praticava o tráfico de forma habitual, demonstrando envolvimento contínuo na atividade criminosa.

As informações obtidas revelam que HÉLIO atuava como fornecedor de entorpecentes para Marcos Vinicius da Silva Feliciano, identificado no celular como "Marcos Inova", conforme demonstram as conversas mantidas entre eles (prints de ID 169169764, págs. 19-21). Na transcrição do áudio com “Marcos Inova”, há clara indicação de habitualidade na venda dos entorpecentes pelo réu.

Ao ser questionado sobre a disponibilidade de cocaína (“Quantos a coca?”), o acusado HÉLIO respondeu: “Não tô tendo, velho! Não tô tendo dessa, só tenho da branquinha (...)”. Em seguida, ao ser indagado sobre o valor de uma trouxinha ("(...) Quanto que você quer naquela trouxinha lá pra nóis?"), respondeu: "(...) Nóis faz um preço camarada pra você, ué. Entendeu? Nóis faz um preço bom (...)".

Por fim, é possível verificar a ligação de HÉLIO com a pessoa de Caio Cesar de Souza Selasco Cebalho (identificado no celular como “Fé em Deus”), indivíduo com extensa ficha criminal e com vinculação à organização criminosa atuante no tráfico de entorpecentes na comarca, corroborando a atuação do réu na facção.

Assim, a grande quantidade de drogas encontradas no veículo, aliado às mensagens no celular do réu, evidenciam a traficância do acusado.

Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, que beneficia agentes primários, de bons antecedentes, que não se dediquem a atividades criminosas nem integrem organização criminosa, deve ser afastada no presente caso.

Os elementos de prova colhidos nos autos, como os diálogos e os depoimentos de testemunhas, demonstram que o acusado se dedica de forma habitual à prática do tráfico de drogas. Os diálogos capturados revelam uma atuação frequente e organizada na comercialização de entorpecentes, o que afasta a possibilidade de aplicação dessa causa de diminuição. Desse modo, não é possui atribuir a causa de diminuição, cabível tão somente aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, cometendo um fato isolado, o que não se mostrou na situação. (...)

Dosimetria:

Passo à dosimetria da pena (adoção do critério trifásico. (...)

1ª Fase:
das Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP): A culpabilidade é normal ao tipo. O réu não possui maus antecedentes. Não há elementos para aferir a conduta social. Considerando que não houve prova que revelassem aspectos da personalidade do réu, deixo de valorá-la. Os motivos do crime e consequências são ínsitos ao tipo penal.
As circunstâncias são gravosas, em razão da engenhosidade na ocultação dos entorpecentes
, em caixas de som, facilitando a prática do crime que só foi descoberto em razão do trabalho de inteligência policial. Por fim, não há registro quanto ao comportamento da vítima, sendo circunstância neutra, vez que se trata de crime vago. Nos termos do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, devem ser valoradas preponderantemente na aplicação da pena base a natureza e a quantidade da droga, além da personalidade e conduta social do agente. Desta feita, considerando
a natureza perniciosa da droga apreendida (cocaína), com alto poder de dependência físico-psíquica, além da grande quantidade (119,45 kg de cocaína e 45 Gramas de maconha),
justifica-se a elevação da pena base acima do mínimo legal, em 1/6 para cada circunstância, totalizando o aumento de 1/2 e fixando a pena em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

2ª Fase:
das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65 do CP): Na segunda fase de aplicação de pena inexistem circunstâncias agravantes do crime, todavia, presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), razão pela qual, atenuou a pena em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

3ª Fase:
das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena: Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, conforme expresso na fundamentação. Não havendo causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, fixo, pois, a pena definitiva no patamar de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. (...)

Regime inicial de pena
: A determinação do regime inicial
de cumprimento de pena é dada em função da quantidade de pena aplicada, de ser ou não o réu reincidente e das circunstâncias judiciais do artigo 59, CP. Nos termos da súmula 719, do STF, considerando as circunstâncias concretas do crime, consistente na grande quantidade de drogas apreendidas e a engenhosidade no transportem do entorpecentes, o que denotam circunstâncias judiciais negativas, o regime de pena é o FECHADO, atendendo as disposições constantes no artigo 33, §§2º e 3º, CP.” (ID. . 275478466 - Pág. 12).

Verifica-se que a Magistrada sentenciante, em observância as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, e das especiais dispostas no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, fixou a pena-base do apelante acima do mínimo legal, considerando as circunstâncias, a natureza e a considerável quantidade de droga apreendida —
119,45 kg de cocaína e 45 gramas de maconha
—, as quais estavam acondicionadas em caixas de som, com o claro intuito de dificultar a fiscalização policial e facilitar a prática do crime.

Na hipótese, malgrado o Juízo
a quo
não tenha considerado a natureza e a quantidade de drogas como vetor judicial único (art. 42 da Lei nº 11.343/2006) não há ilegalidade, uma vez que tais elementos foram utilizados
somente na primeira fase da fixação da pena.

Neste sentido.

4. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a natureza e a quantidade de drogas constituem vetor judicial único
(art. 42 da Lei nº 11.343/2006) e não podem ser cindidas para prejudicar o réu
em mais de uma fase da dosimetria
(REsp nº 1.976.266/SP, Ministra Laurita Vaz; AgRg no HC nº 766.503/SC, Ministro Messod Azulay Neto).

Conforme reiterada jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores, a elevada quantidade e natureza de drogas apreendidas acentua a gravidade concreta do delito e justifica
a adoção de fração mais severa para a majoração da pena-base
, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Veja-se:
(
AgRg no AREsp n. 2.396.136/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe 24/10/2023).

Por isso, na espécie, considerada a apreensão
de expressiva quantidade de entorpecentes, a natureza mais gravosa da substância apreendida (cocaína),
a valoração das circunstâncias do delito, bem como os precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça em hipóteses semelhantes, não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/2 (metade) acima do mínimo legal. (AgRg no HC n. 873.748/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024).

Outrossim, não se verifica a alegada ilegalidade decorrente do afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, a despeito da ausência de maus antecedentes e reincidência. Isso porque o privilégio foi afastado de forma motivada, pois destacou elementos concretos dos autos que indicaram a dedicação do apelante à atividade criminosa.

As mensagens extraídas do aparelho celular do apelante (ID 275478425 - Pág. 1/23) evidenciam tratativas diretas relacionadas à comercialização de substâncias entorpecentes, demonstrando não apenas o envolvimento com o tráfico, mas também a existência de uma clientela habitual, negociação de preços e discussão sobre a qualidade do produto. Esses elementos indicam, de forma clara, a habitualidade na prática do crime de tráfico de drogas.

Além disso, o conteúdo apreendido revela que o apelante mantinha vínculos com indivíduos ligados ao tráfico, como Marcos Inova e Caio César de Souza Selasco Cebalho — este último com extensa ficha criminal e, possivelmente, integrante de organização criminosa.

Diante desse contexto, mostra-se descabida a alegação de que o apelante seria um agente ocasional ou inexperiente no narcotráfico, razão pela qual não se justifica a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Insurge-se a defesa, ainda, contra a fixação do regime inicial fechado.

Com efeito, para a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena, exige-se fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Esclareço que é de meu conhecimento o teor da edição do enunciado 440 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual estabelece que, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito (Súmula 440, Terceira Seção, julgado em 28/4/2010, DJe 13/5/2010).

No mesmo sentido, confiram-se as Súmulas 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, respectivamente,
in verbis:

“A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”

No entanto, as referidas súmulas não se aplicam ao caso.

Na hipótese dos autos, verifico que o regime inicial fechado foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas, além da quantidade de droga, o que constitui fundamentação idônea para o agravamento do regime.

Confirmando essa ilação, eis o teor do Enunciado de n. 47 TCCR/TJMT: “A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.

Ressalte-se, ainda, que não há se falar em
bis in idem
, uma vez que a fixação do regime prisional segue as regras do art. 33 do Código Penal e a dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, de forma que não se verifica
bis in idem
quando a quantidade de drogas é utilizada no cálculo da pena e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso.

Por fim, a alegação genérica de hipossuficiência econômica do apelante não constitui fundamento idôneo para redução/isenção da pena de multa da condenação, sobretudo porque ela decorre de norma cogente e integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, razão pela qual deve o julgador aplicá-la na sentença, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

Ademais, eventual ausência de capacidade econômica poderá ser oportunamente analisada pelo juízo da execução penal, nos termos do artigo 169 da Lei de Execução Penal, que prevê a possibilidade de suspensão da exigibilidade da multa nos casos de comprovada insolvência do condenado.

Dessa forma, revela-se incabível, na presente fase processual, o deferimento do pedido de redução/isenção da pena de multa, razão pela qual deve ser mantida, em sua integralidade, a condenação, inclusive no que tange à sanção pecuniária.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025